Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. RECIBOS ASSINADOS. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. ASSINATURAS. TEORIA DA APARÊNCIA. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM TERMO CERTO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Nesse contexto, as notas fiscais acompanhadas por comprovantes do recebimento das mercadorias formam documentos hábeis a instruir ação monitória.
3. Aplicável a teoria da aparência, que atribui validade ao ato levado a efeito por quem aparenta ter os poderes necessários para tanto. De acordo com a regra processual de distribuição do ônus da prova, cabia ao impugnante a prova da falsidade ou irregularidade nas assinaturas no canhoto de recebimento da mercadoria.
4. Comprovada a entrega das mercadorias e incontroverso o descumprimento da obrigação, os consectários da mora incidem a partir do inadimplemento e não da citação (art. 397, do Código Civil).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.